Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713293-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos o Cumprimento de Sentença no 0723896-55.2020.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. A agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 1.638,00 (um mil, seiscentos e trinta e oito reais) e que no curso da demanda foram localizados e penhorados valores em suas contas, destacando que o valor de R$ R$ 3.782,76 (três mil e setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) recaiu em conta poupança, sendo impenhorável por ser inferior a 40 (quarenta salários mínimos). Afirma que o crédito penhorado na conta do Banco Itaú decorre de benefício previdenciário, verba impenhorável por ter caráter salarial, o que veda sua constrição. Destaca ainda que o valor constrito se destina ao pagamento de plano de saúde de seu filho menor, que é pessoa com deficiência, causando prejuízo ao menor. Por estes motivos, entende que os valores constritos são impenhoráveis, sendo necessária a determinação de desbloqueio. Tece outras considerações e colaciona jurisprudência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para o desbloqueio dos valores constritos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, com o reconhecimento da ilegalidade da constrição. Sem preparo ante a concessão de gratuidade de justiça em primeira instância (ID 94337047 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 91136562 dos autos principais): Determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, a ordem foi parcialmente frutífera, conforme ID 118378781. A devedora ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA apresentou impugnação à penhora, na qual argumentou que a constrição recaiu sobre valores creditados em conta salário, cujos valores são impenhoráveis, razão pela qual requereu o desbloqueio. Manifestação do credor, ID 121966033, sustentando que não foi demonstrada a dita impenhorabilidade. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de valores deID 118378781, não foi determinada constrição em conta-salário. Embora não seja conta destinada ao recebimento de salário, de acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). Efetivamente, nos termos do inc. IV do artigo 833 do CPC, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. Entretanto, compulsando os autos, verifico que da simples leitura dos contracheques e dos extratos bancários anexados não é possível definir a natureza da verba ali depositada. Nesse sentido, com razão a parte exequente em afirmar que não restou demonstrada a natureza salarial da verba penhorada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DOS APELANTES. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AOS DEVEDORES NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Atendido o ônus processual de confrontar por escrito e de modo analítico, em razões de recurso, os fundamentos da sentença para racionalmente indicar eventual desacerto no pronunciamento judicial atacado, tem-se por manifesta a observância pelo recorrente do ônus da dialeticidade por total atenção ao comando legal posto no artigo 1.010, II a III, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 3. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelos devedores se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 4. Não cuidando os devedores de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1401426, 07034871720188070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, deixo de acolher a impugnação apresentada pelo executado para manter penhorado os valores bloqueados. (...) O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise aos documentos juntados aos autos principais, verifica-se o bloqueio via SISBAJUD (ID 119502159) atingiu o valor de R$ 3.321,95 (três mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), ocorrido no dia 22 de março de 2022. A agravante alega que o bloqueio realizado atingiu conta poupança, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Entretanto, da parte do extrato juntado aos autos, não há qualquer indicação de que se trate de conta poupança. Não foi juntado qualquer documento demonstrando a natureza da conta e dos valores bloqueados. Registro, bastava que a agravante tivesse juntado o extrato para tais demonstrações, contudo, como não o fez, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade. Neste sentido colaciono julgamentos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - A agravada-devedora não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre verba salarial ou valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC. Reformada a r. decisão para manter a constrição. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1336128, 07045907520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. BACENJUD. POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (...) Compete ao executado comprovar, de forma clara e inequívoca, que o valor bloqueado pelo sistema BACENJUD estava depositado em conta poupança, ônus do qual não se desincumbiu. (Acórdão 1325228, 07506478820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, que o documento juntado no ID 121966039 dos autos principais indica que a transferência recebida pela agravante, no valor de R$ 1.061,00 (um mil e sessenta e um reais), em 13 de abril de 2022, indica que o depósito foi realizado em conta corrente, o que também invalida as alegações da agravante. Ademais, o argumento de que o valor bloqueado destina-se ao pagamento do plano de saúde de seu filho menor não é suficiente para que se reconheça a impenhorabilidade deste valor, ainda mais quando não há nos autos qualquer comprovação das alegações da executada, ora agravante. Assim, não tendo desincumbido de seu ônus, necessário reconhecer a validade da penhora realizada, com a manutenção das constrições efetivadas. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a atribuir o efeito suspensivo ativo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 2 de maio de 2022 21:03:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador